Tribunal: TJMT
Processo: 1026956-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026956-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), MARILDE VOLPI MARTINELLI - CPF: 923.421.081-68 (AGRAVANTE), IVOR LUIZ GUINDANI - CPF: 394.049.271-04 (AGRAVADO), JOSE ROZALINO MARTINELLI - CPF: 478.340.050-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENERVAL FERRO JUNIOR - CPF: 028.943.081-08 (ADVOGADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026956-53.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: MARILDE VOLPI MARTINELLI

AGRAVADO: IVOR LUIZ GUINDANI

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR INDEFERIDA – PENHORA DE VALORES CONTIDOS EM CONTA CORRENTE SUPOSTAMENTE CONJUTA – CONSTRIÇÃO EFETIVADA APÓS A DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO ENTRE A EMBARGANTE E O EXECUTADO – NÃO COMPROVAÇÃO PELA EMBARGANTE QUE POSSUI DIREITO SOBRE PARTE DO VALOR BLOQUEADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a execução deve se desenvolver no interesse do credor e que a embargante não demonstrou o direito sobre metade do valor bloqueado na conta corrente supostamente conjunta com o seu ex-marido (tendo em vista a constrição ter ocorrido após a decretação do divórcio), não há falar-se em devolução de 50% da quantia penhorada.

A má-fé não se presume, pois exige prova satisfatória, não só da sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar. Se não comprovada, descabida sua fixação.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARILDE VOLPI MARTINELLI
nos autos dos
Embargos de Terceiro
promovido em face de
IVOR LUIZ GUINDANI
, contra a decisão que indeferiu o pedido liminar para desbloquear/devolver 50% do valor penhorado (R$ 4.586,62) nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0005291-65.2014.8.11.0015.

Sustenta a agravante que a devolução de 50% do valor penhorado (R$ 4.586,62) é direito seu, uma vez que mantém conta corrente conjunta com o seu ex-marido mesmo após a separação.

Defende a expedição de mandado para devolução do valor constrito, uma vez que é destinado a aquisição de alimentos e pagamento de contas domésticas.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 191027190).

Ao apresentar contraminuta, o agravado impugnou a concessão de justiça gratuita à recorrente, ao argumento de que a embargante possui condições econômicas de arcar com as custas do processo. No mérito, refutou os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento, além da condenação da agravante em litigância de má-fé. (ID 191915665).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que os embargos de terceiros foram opostos pela ora agravante em razão da penhora da importância de R$ 9.173,24 (nove mil, cento e setenta e três reais e vinte e quatro centavos) efetivada na conta conjunta que mantém com seu ex-marido/executado (JOSÉ ROZALINO MARTINELLI).

Segundo a embargante, ainda mantém conta conjunta com o seu ex-cônjuge para pagamento de despesas da família enquanto organiza a partilha de bens do casal, bem como que tem direito sobre metade do valor constrito.

Sob o fundamento de que não há provas concretas de que a embargante mantinha efetivamente conta conjunta com o executado, especialmente por ter sido efetivada a penhora depois da sentença (19/08/2023) que decretou o divórcio do casal (15/06/2023), a tutela de urgência foi indeferida.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à impugnação à assistência judiciária gratuita concedida ao embargante, descabe maiores considerações, uma vez que compete ao impugnante, no caso o embargado/agravado, comprovar a capacidade financeira do beneficiário, o que entretanto, não ocorreu.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C COBRANÇA –
IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO IMPUGNADO – ÔNUS QUE INCUMBE AO IMPUGNANTE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA MANTIDA
– MÉRITO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A PROPOSITURA DE DEMANDA VISANDO A RESTITUIÇÃO DE EXPURGOS DE CADERNETA DE POUPANÇA – REMUNERAÇÃO DE 30% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RESCISÃO DO CONTRATO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS EM RAZÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao impugnante demonstrar que o impugnado tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese, não havendo se falar em revogação do benefício da gratuidade de justiça.

Afigura-se ilegítimo à parte que contrata serviços advocatícios, após a obtenção do proveito econômico com a propositura da demanda judicial, furtar-se da obrigação de efetuar o pagamento dos honorários contratados. Necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento indevido
." (TJMT - N.U 0004578-75.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Vice-Presidência, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADAS COM CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA REQUERIDA – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – DUPLICATAS SEM ACEITES – RECEBIDAS POR ENDOSSO-MANDATO – NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS QUE INCUMBIA A PARTE RÉ (ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015) - FALTA DE DILIGÊNCIA NO APONTAMENTO DOS TÍTULOS À PROTESTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A ENDOSSANTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – PROTESTO IRREGULAR – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO NA ORIGEM, QUE SE MOSTRA ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Ao impugnar os benefícios da justiça gratuita, incumbe ao impugnante trazer as provas das suas alegações, ou seja, demonstrar por meio de documentos, que o impugnado possui meios para arcar com as despesas do processo. É do impugnante o ônus da prova sobre a capacidade da parte impugnada de arcar com as despesas processuais, conforme determina o art. 373, inciso I, do CPC/2015.

[...]
." (TJMT - N.U 0004395-11.2014.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Ademais, o simples fato de a agravante constituir advogado particular não demonstra, por si só, sua possibilidade econômica.

Destarte, há de ser mantida a justiça gratuita.

Sobre a tutela de urgência dispõe o artigo 300 do CPC/15

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

Desse modo, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

No caso, a agravante alega que tem direito à
devolução de 50% do valor penhorado (R$ 4.586,62), uma vez que a constrição ocorreu na conta corrente conjunta que mantém com o seu ex-marido mesmo após a separação.

De acordo com o art. 678 do CPC/15, é necessário que o embargante comprove nos autos o seu domínio ou a sua posse sobre o bem que restou constrito, para que seja determinada a suspensão das medidas constritivas, senão vejamos:

“
Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido
.”

Nesse contexto, de uma análise dos autos, verifica-se que a embargante, ora agravante, não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a alegada posse e domínio sobre 50% do valor bloqueado.

Como bem pontuado pelo Juízo singular, não há provas concretas que demonstrem, ao menos nesta fase de cognição sumária, que a agravante, ao tempo da constrição judicial (22/08/2023), mantinha de fato conta corrente conjunta com o seu ex-marido/executado, uma vez que esta ocorreu após decretação do divórcio do casal por sentença (16/06/2023) – ato que implica na partilha de bens, nos termos dos artigos e 1.575 e 1.576, ambos do Código Civil.

Assim, por mais que ainda conste o nome da agravante no extrato bancário ou nos cartões da conta em que houve a constrição, somente por meio da instrução processual é que se poderá definir com segurança se a agravante possui direito sobre parte dos valores bloqueados.

De igual forma, não se mostra presente,
prima facie
, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista inexistir dos autos notícia acerca da liberação dos valores penhorados.

Desta feita, considerando que a execução deve se desenvolver no interesse do credor e que a embargante não demonstrou o direito sobre metade do valor bloqueado (tendo em vista a constrição ter ocorrida após a decretação do divórcio), não merece reparos a decisão singular.

Por fim, em relação ao pedido do agravado de condenação em
litigância de má fé, insta salientar que para a sua configuração, a conduta processual deve infringir o dever de lealdade atribuído às partes, conforme art. 80 do CPC/15. E, para que ocorra o abuso no exercício do direito de ação ou de defesa, é imprescindível a comprovação de dolo da parte.

Neste sentido se posiciona a jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA. ASSINATURA NO TÍTULO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 2. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. 3. APLICAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A análise de existência ou não de assinatura no título demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a atrair a incidência do óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.

2. Não restou demonstrado por meio do cotejo analítico com transcrição de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma que exponham a similitude fática e a diferente interpretação da lei federal entre os casos confrontados, conforme exigem os arts. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255, § 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

3.
A ausência de comprovação do dolo por parte da instituição financeira exclui a possibilidade de aplicação da pena de multa por litigância de má-fé.

4. Agravo regimental a que se nega provimento
.” ( STJ – AgRg no AREsp 514.266/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 01/06/2015)

No caso, não restou comprovada a litigância de má-fé, pois a agravante apenas exercera seu direito de ação, inexistindo prova satisfatória da existência de má fé ou da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar.

Logo, não há falar-se em litigância de má fé.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023